Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701951-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOROESTE MINEIRO LTDA - COANOR EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO AGRAVADO: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOROESTE MINEIRO LTDA - COANOR (EM LIQUIDAÇÃO), contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (0015824-05.2015.8.07.000), movida por SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.. A decisão agravada rejeitou a alegação de prescrição intercorrente (ID 221303119): “Trata-se ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. Na petição de ID 212770266 a parte executada COOPERATIVA alegou a ocorrência de prescrição intercorrente. Intimada a manifestar-se, na petição de ID 215800335 a parte exequente apresentou resposta. É a síntese do necessário. Decido. O título executivo que fundamenta a presente execução é cédula de crédito bancário (ID 46751378, pág. 20/25), cuja prescrição é de 3 (três) anos (artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/04, artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra e artigo 206, §3o, inc. VIII, do CC). O prazo prescricional foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação (art. 802, caput, do CPC) e permaneceu suspenso durante a tramitação do processo e por um ano durante o prazo de paralisação por ausência de bens penhoráveis (art. 921, inc. III e §1o, do CPC), nos termos da decisão de ID 82760553, proferida em 04/02/2021. Após um ano da suspensão (04/02/2022), iniciou a fluência do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o do CPC), irá expirar apenas em 04/02/2025 em relação aos executados Cooperativa Agropecuária do Noroeste Mineiro Ltda e Allan Kardec Luiz Caproni. Dessa forma, não assiste razão à executada, restando indeferido seu pedido. Ademais, quanto à alegação de excesso de execução deixo de apreciá-la, uma vez que a parte executada não apresentou os cálculos dos valores que entende devido. Por fim, não assiste razão ao exequente em seu pedido de condenação da parte executada em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que não restou demonstrada a má-fé, tendo a executada agido apenas dentro do seu direito de defesa. I. Dos executados Cooperativa Agropecuária do Noroeste Mineiro Ltda - Em Liquidação e Allan Kardec Luiz Caproni Retornem à suspensão conforme decisão de ID82760553. II. Do Executado Irmo Casavechia Retornem à suspensão conforme decisão de ID88332979. ". Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram acolhidos para sanar a omissão apontada e no mérito, rejeitada a impugnação de excesso de penhora alegada pelo executado rejeitados, conforme decisão de ID 219020924: “Trata-se de embargos de declaração de ID 216515147 opostos pela parte executada, contra a decisão de ID 216052436. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Analisada a decisão embargada no presente feito, verifico que, de fato, há omissão. Isso porque não houve a apreciação da alegação de excesso de penhora. A parte executada menciona que este Juízo deferiu penhora no rosto dos seguintes autos: 0710700-19.2023.8.07.0001 da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (penhora do valor de R$ R$9.030.915,21); e, 0711299-55.2923.8.07.0001 da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (penhora de R$ 1.071.948,79). Para tanto, alega o excesso de penhora, uma vez que o valores penhorados são superiores ao valor executado. Pois bem. No que tange à penhora no rosto dos autos, é importante destacar que o devedor responde com todos os bens que compõem seu patrimônio, tanto presentes quanto futuros. Cabe ao credor a responsabilidade de indicar os bens que possam ser objeto de desapropriação, conforme previsto nos artigos 789 e 798, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil (CPC). A penhora no rosto dos autos cria apenas uma expectativa de direito ao recebimento de um bem economicamente mensurável, não se configurando como uma medida de expropriação imediata. Isso ocorre porque não é possível garantir que o valor constrito será, de fato, recebido pelo credor. Nesse contexto, a efetivação de diferentes penhoras não configura o alegado excesso de garantia. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AVERBAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM INTERESSE DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na espécie, a controvérsia consiste em verificar se a anotação de penhora no rosto dos autos é fator impeditivo da homologação do pedido de desistência da ação, na hipótese em que realizada antes da apresentação da contestação pelo réu. 2. Conforme se extrai do art. 860 do Código de Processo Civil, a penhora no rosto dos autos é tida como uma modalidade de penhora de crédito, sendo que a constrição somente se aperfeiçoa quando o crédito em litígio é reconhecido definitivamente ao final do processo. 2.1. Todavia, até esse momento do reconhecimento definitivo do crédito, existe tão somente uma mera expectativa de direito. 3. Não obstante a averbação da penhora no rosto dos autos, o pedido de desistência formulado na ação de despejo não poderia ter sido questionado pelo terceiro interessado. 3.1. No caso, tratando-se ainda de ação embrionária da fase de conhecimento, no qual nem sequer existe certeza sobre eventual crédito cobrado, há de se considerar que a intenção de penhora do crédito perseguido pelo terceiro ainda se apresenta como uma mera expectativa de direito. 4. A homologação do pedido de desistência formulado pela autora/apelante não se traduz em fraude à execução ou contra credores, mormente em razão de não ter sido comprovada a má-fé, além da requerente não se encontrar em situação de manifesta insolvência, de sorte que ainda existem meios para que o terceiro interessado busque, pelos instrumentos legais disponíveis, a satisfação do seu crédito. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão no 1783024, 07112216120238070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023.) Pelos motivos expostos, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS para sanar a omissão apontada e no MÉRITO, rejeito a impugnação de excesso de penhora alegada pelo executado. Publique-se. Intimem-se.” No agravo, o agravante pede, em tutela provisória de urgência, determinar o cancelamento da penhora no rosto dos autos do Processo n.o 5001058- 35.2023.88.13.0704 da comarca de Unaí, Minas Gerais. No mérito, pede: a) a declaração da ocorrência da prescrição da pretensão executiva com a consequente desconstituição das penhoras; b) subsidiariamente, com fundamento no 927, inciso III do CPC, em observância ao REsp Repetitivo n.o 1.340.533/RS, declarar a ocorrência da prescrição intercorrente com a consequente desconstituição das penhoras; c) determinar o cancelamento da penhora no rosto dos autos do Processo n.o 5001058-35.2023.88.13.0704 da comarca de Unaí, Minas Gerais. Argumenta que o fundamento da decisão agravada para afastar a prescrição é de que o prazo estaria suspenso entre a citação e o despacho que determinou a efetiva suspensão do processo. Contudo, não há dispositivo legal que permita concluir que a contagem do prazo prescricional se suspende entre a citação e o despacho que determina a suspensão do processo, para fins de contagem da prescrição intercorrente. Afirma que, na verdade, há duas situações: a prescrição da pretensão executiva e a prescrição intercorrente. No caso da pretensão executiva, o Enunciado n.o 150 da Súmula do STF dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo prescricional da ação. Ademais, a ação foi ajuizada no dia 13/05/2015. O despacho que determinou a citação é do dia 26/05/2016 (ID n.o 46751379), sendo que o prazo de interrupção da prescrição, com a citação válida, neste caso o comparecimento espontâneo da executada, retroage à data da propositura da ação (CPC – art. 240 § 1°). Argumenta que o processo apenas foi suspenso no dia 04/02/2021 pelo prazo de 1 (um) ano (ID n.o 82760553). Ou seja, entre 13/05/2015 e 13/05/2018, não foi praticado nenhum ato efetivo de constrição patrimonial válido contra os executados. Argumenta que aplicando-se por analogia o REsp Repetitivo n.o 1.340.533/RS, o início da contagem do prazo de suspensão independe de despacho do Juízo, mas conta-se da ciência do último ato ineficiente de tentativa de constrição patrimonial, que, neste caso concreto, ocorreu em 25/08/2020, quando foi proferida a seguinte decisão (Id. 70547468 – pág.2) “... Indefiro o pedido de intimação pessoal para que os executados indiquem bens a penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal).” Assim, entre 25/08/2020 e 25/08/2024, contado o prazo de suspensão de 1 (um) ano, ocorreu a prescrição intercorrente. Afirma que há violação ao art. 805 do CPC, porquanto a penhora no rosto dos autos que impede a realização do ativo para liquidação do passivo de empresa em liquidação. Argumenta que o fato de o valor penhorado superar a execução, não é o argumento apresentado pela agravante para a desconstituição da penhora no rosto dos autos. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o agravante recolheu o preparo (ID 68127017). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial no 0015824-05.2015.8.07.000, movida por SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A. que tem como executada a Cooperativa Agropecuaria Do Noroeste Mineiro Ltda - COANOR (EM LIQUIDAÇÃO). O cerne da controvérsia está em analisar se houve ou não a prescrição intercorrente no presente caso. O título executivo executado é uma cédula de crédito bancário (ID 46751378, pág. 20/25), cuja prescrição é de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/04, artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra e artigo 206, §3o, inc. VIII, do CC. Segundo o juízo de origem esclareceu, o prazo prescricional foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação, nos termos do art. 802, caput, do CPC. A prescrição permaneceu suspensa durante a tramitação do processo e por um ano durante o prazo de paralisação por ausência de bens penhoráveis (art. 921, inc. III e §1o, do CPC), nos termos da decisão de ID 82760553, proferida em 04/02/2021. Assim, após um ano da suspensão (04/02/2022), iniciou a fluência do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o do CPC), irá expirar apenas em 04/02/2025 em relação aos executados Cooperativa Agropecuária do Noroeste Mineiro Ltda e Allan Kardec Luiz Caproni. Na hipótese dos autos, de fato, foi deferida na origem a penhora no rosto dos autos do processo no 0710700-19.2023.8.07.0001, da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (penhora do valor de R$9.030.915,21); e, 0711299-55.2923.8.07.0001 da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (penhora de R$ 1.071.948,79). Desta feita, por ter sido deferida a penhora no rosto dos autos de processo em que o devedor possui crédito para garantir o pagamento do valor da execução, não se pode falar em inexistência de bens passíveis de penhora ou em execução frustrada a justificar o arquivamento provisório do cumprimento de sentença, uma vez que tal circunstância não se amolda a nenhum dos casos previstos no art. 921 do CPC. Nesse sentido, precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE BENS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 921, INCISO III, DO CPC. CABÍVEL SUSPENSÃO ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 921, I, C/C ART. 313, INCISO V, “A”, AMBOS DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. A não localização de bens penhoráveis do devedor implica a suspensão da execução e do prazo prescricional por até 1 (um) ano, (CPC, art. 921, III e §1o). 2. No caso dos autos, o inciso III do art. 921 do CPC, que embasou a determinação de suspensão do curso da execução pelo Juízo a quo, não se aplica à hipótese, pois, o exequente logrou êxito em indicar bem imóvel à penhora, bem como efetivada penhora no rosto dos autos. 3. A existência de uma penhora no rosto dos autos e a penhora de um imóvel impõem o prosseguimento do processo da execução, inviabilizando sua suspensão por ausência de bens penhoráveis, porém permitindo-se a suspensão dos autos, com fulcro no art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, “a”, do CPC, até a consolidação do crédito. 4. Agravo conhecido e provido.” (0712077-62.2022.8.07.0000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 24/08/2022) - g.n. “[...] 2. A existência de penhora no rosto dos autos não se amolda à hipótese de suspensão prevista no inciso III do artigo 921 do CPC, sendo possível apenas o seu sobrestamento até a consolidação do crédito penhorado, art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, “a”, do CPC. 3. Agravo conhecido e provido.” (0745506-88.2020.8.07.0000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 22/02/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE BENS OU DIREITOS DA PARTE DEVEDORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. SUSPENSÃO. ART. 921, III, § 1o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pela redação original do CPC, art. 921, III, suspende-se a execução pelo prazo de um ano quando verificado que a parte executada não possui bens penhoráveis. 2. Naquela redação, vigente até agosto de 2021, o art. 921, § 4o do CPC dispunha que "Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente". A partir de então, publicada a Lei no 14.195/2021 para alterar o art. 921, § 4o, passou-se a prever que o termo inicial será a ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 3. A penhora no rosto dos autos está prevista no CPC, arts. 855 c/c 860, viabilizada no cumprimento de sentença, cujo objetivo é satisfazer o crédito do exequente. 4. Tal medida constritiva de bens consubstancia garantia de que o credor, ressalvadas medidas constritivas anteriores advindas de outros Juízos, além das hipóteses de créditos privilegiados (CPC, art. 908), terá preferência para receber eventuais valores ou bens existentes em nome do devedor. 5. A penhora no rosto dos autos suspende o prazo da prescrição intercorrente, pois aponta para a existência de bens ou direitos do executado, eventualmente capazes de satisfazer o crédito, além de demonstrar diligência dos credores durante o processo de execução. 6. Recurso conhecido e provido.” (0708929-72.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 16/07/2024) - g.n. "APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS OU DIREITOS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. CPC, ART. 921, III, § 1o. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Sob a égide da redação originária do CPC, art. 921, III a execução é suspensa por um ano se verificado que o executado não possui bens penhoráveis. 2. Considerando a redação vigente à época, o art. 921, § 4o do CPC dispunha que ‘Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente’. Em agosto de 2021 sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o e consignou que o termo inicial passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 3. A penhora no rosto dos autos possui previsão legal (CPC, arts. 855 c/c 860) e é compatível com o cumprimento de sentença, cuja finalidade precípua é a satisfação do crédito do credor. Trata-se de medida inerente ao poder geral de cautela e ao dever do Juiz em garantir a celeridade, economia processual, assim como a efetividade da prestação jurisdicional. 4. A penhora no rosto dos autos constitui uma garantia de que os exequentes, ressalvadas outras medidas constritivas precedentes determinadas por outros Juízos e as hipóteses de crédito privilegiado (CPC, art. 908), terão preferência no recebimento de eventuais valores ou bens levantados em benefício do apelado, resguardando-se o seu crédito. 5. A penhora no rosto dos autos obsta a suspensão nos termos do CPC, art. 921, III e o consequente início do prazo da prescrição intercorrente, pois indica a existência de bens ou direitos do executado, bem como demonstra que os credores foram diligentes na busca de bens para satisfação do seu crédito. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (0025636-24.2013.8.07.0007, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 04/06/2024) - g.n. Assim, deve ser mantida a decisão agravada quanto ao prosseguimento regular da execução extrajudicial na instância de origem, sendo admissível apenas o sobrestamento do feito até que haja a efetivação, ou não, do crédito penhorado, porquanto a situação depende “do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente” (art. 921, I, e art. 313, V, “a”, do CPC). Nesta hipótese, conforme precedentes colacionados, suspende-se o prazo da prescrição intercorrente, pois a penhora no rosto dos autos aponta para a existência de bens ou direitos do executado, eventualmente capazes de satisfazer o crédito. Assim, neste momento processual, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida. INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2025 15:05:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador